Tribunal: TJES
Processo: 0000434-06.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-06.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARILZA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000434-06.2020.8.08.0061

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: MARILZA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00. O banco apelante alega, entre outros pontos, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de erro substancial e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado e, por consequência, a cobrança decorrente desta avença; e (ii) avaliar a procedência da indenização por danos morais, incluindo o montante arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura e à validade do contrato recai sobre o banco, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.061. Ausente a comprovação, considera-se inexistente a relação jurídica.

4. O banco não comprovou a legitimidade da contratação, tendo desistido da perícia grafotécnica e não afastado as inconsistências apontadas, como as divergências de assinatura e dados bancários, indicando possível fraude.

5. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente em fraudes ocorridas em operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6. Quanto à repetição de indébito, o STJ orienta que, para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução simples é devida na ausência de prova de má-fé, enquanto para débitos posteriores aplica-se a devolução em dobro (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS).

7. Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o dano moral é caracterizado in re ipsa, considerando-se o impacto financeiro direto. No entanto, em atenção à proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos débitos anteriores, na ausência de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n. 0002579-45.2021.8.08.0014; Súmula 362, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.,
eis que irresignado

com a r. sentença (ID 9232968) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta na ação declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em epígrafe
,
proposta por

MARILZA RODRIGUES DOS SANTOS,
a qual julgou procedente a pretensão autoral, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato n. 0229733390903, condenando o banco requerido a restituir os valores indevidamente descontados em dobro e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9232972), o Apelante, em resumo, sustenta que: (i) anexou ao processo comprovante de transferência bancária, decerto que o não recebimento de crédito poderia ser comprovado pela parte adversa, mediante apresentação de seus extratos bancários da época; (ii) consta destacado no instrumento contratual que embasa a cobrança que se trata de operação bancária na modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, tendo sido atendido o dever de informação; (iii) inexiste erro substancial, pois os termos do contrato são claros quanto à natureza da avença; (iv) a autora/Apelada recebeu os valores supostamente não contratados e aceitou o numerário, a revelar a ocorrência de
venire contra factum proprium”
; (v) a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito ao promover a cobrança, não havendo de se falar em dever de indenizar, ressaltando ainda que a mera cobrança indevida, mesmo que reconhecida, não configura danos morais indenizáveis; (vi) subsidiariamente, se mantida a condenação, deve ser minorado o
quantum
indenizatório, pois desproporcional ao caso em comento; (vii) o caso não reclama a devolução de valores, pois a cobrança se deu de forma válida, salientando que não restaram presentes os requisitos para restituição em dobro; (viii) o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data do arbitramento; e (ix) ainda que mantida a sentença, deve ser autorizada a compensação.

Contrarrazões (
ID 9232983), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após analisar com cautela os autos, concluí que adianto, sem delongas, que o recurso do banco não merece prosperar.

Da análise da sentença recorrida, observa-se que o magistrado primevo reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, sob o argumento de que teria ocorrido fraude bancária no que tange à contratação da avença objeto da lide. Nesse sentido, trago à baila trecho do
decisum
vergastado:

“Na presente lide foi nomeada perita para realização de perícia grafotécnica, sendo o Requerido compelido a juntar o contrato original e efetuar o pagamento dos honorários periciais. Nessa toada, apresentou o contrato às fls. 159/167, todavia desistiu da perícia por causa do valor.

Em análise pormenorizada do contrato apresentado, verificado inconsistência os dados bancários foram preenchidos com caneta azul e assinatura do contratante foi assinada de preto, o que não é de praxe; o nome do banco está sicoob cascavel (fls. 160), local da assinatura do contrato nome indecifrável, página 161 consta Cachoeiro de Itapemirim, 10/02/2020 e na fl. 163 consta Jacarezinho, 10/02/2020 (fls. 163 Ademais, a assinatura do contrato não conferem com a assinatura da Requerente

Ressalto que, o Requerido informa que os valores de R$3.705,00 (três mil, setecentos e cinco reais) e R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Sendo que o valor de R$3.705,00, foi estornado e o outro valor não foi estornado por ausência de solicitação (fls.60-v).

No conjunto probatório não foi anexado o contrato referente ao valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), apenas “contrato” do valor de R$3.705,00.

Nesse passo, considero o contrato de cartão de crédito consignado indevido, na medida em que não restou configurada regularidade da contratação.

Dessa forma, o ônus cabia ao Requerido, do qual não logrou êxito. Destaco o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO NO BANCO REQUERIDO. EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. É de responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade dos dados e documentos apresentados para obter empréstimos e, constatado que a parte autora não firmara qualquer relação contratual com o réu, pois ausente prova do pacto firmado entre as partes, ônus que incumbia ao banco, descaracterizada está a existência de dívida. Repetição do indébito: Devida a repetição do indébito em dobro, porquanto restou comprovado o desconto indevido de parcelas do benefício previdenciário do autor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061678819, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 16/04/2015).

A súmula 479 do STJ, preceitua que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[...]”

Dito isso, observo que o Apelante não logrou êxito em infirmar os argumentos exarados na sentença, não sendo capaz de afastar a constatação da irregularidade da contratação.

O magistrado
a quo
se debruçou detidamente sobre as provas coligidas ao processo, destacando precisamente os pontos do instrumento contratual que denotavam a irregularidade da contratação.

Lado outro, o banco Apelante se limitou a alegar que a cobrança seria regular por inexistência de erro substancial e concretização do dever de informação, o que, todavia, não tem o condão de afastar a constatação de fraude praticada por terceiros.

É dizer: enquanto o Apelante defende a regularidade da contratação por inexistência de vício de consentimento, a sentença, em verdade, fundamentou a invalidade do negócio no fato de haver prova de que o contrato foi assinado pela autora/Apelada.

Saliento ainda que o Apelante afirma que a Apelada teria aceitado o numerário depositado em sua conta bancária, porém não se pode depreender tal informação dos autos, não tendo sido devidamente comprovada a alegação. Aliás, em sede de contrarrazões, a Apelada demonstra que o único valor disponibilizado em sua conta foi de pronto restituído ao banco Apelante. Logo, resta inaplicável o instituto da compensação (art. 368, CPC), o qual exige que as duas pessoas sejam credora e devedora uma da outra ao mesmo tempo, o que não se vislumbra na espécie.

Logo, entendo que não merecem acolhimento os argumentos que se referem à suposta regularidade da contratação, na esteira do entendimento já adotado por esta augusta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. QUESTÕES DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TESE RECURSAL GENÉRICA QUANTO AO CAPÍTULO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR. DECORRÊNCIA LÓGICA DA COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESTE O EFETIVO PREJÚIZO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER PRESERVADO. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INDEVIDA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4.
Em que pese ter o magistrado a quo se debruçado detidamente sobre as provas coligidas ao processo, observo que, em seu apelo, o banco se limitou a alegar, genericamente, que a cobrança é regular, pois restou demonstrada a existência do débito, sem efetivamente combater os termos da sentença. Assim, não tendo a parte ré cuidado por afastar, de forma precisa e racional, as conclusões do Juízo de piso, dada a devolutividade da apelação interposta, inexistem razões para proceder à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito.
[...] (TJES. 0009909-25.2020.8.08.0048. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 24/07/2024)

Ressalto que, embora não tenha a questão sido alvo de irresignação recursal, a regularidade da contratação cuja assinatura constante no instrumento contratual foi impugnada pela Apelada, de forma que, à luz do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do tema repetitivo n. 1.061, caberia à instituição bancária o ônus de demonstrar a autenticidade do documento:

Tema n. 1.061, STJ

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim, deve subsistir a sentença no que tange à irregularidade da avença, por inexistência de verdadeira contratação, sendo despiciendas a análise dos argumentos relativos à conduta da autora/Apelada, a qual, pelo que restou demonstrado, não contratou o cartão de crédito consignado.

Em evolução,
fixada a premissa da irregularidade da cobrança, tem-se que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo certo que a cobrança indevida, sem dúvidas, configura falha na prestação do serviço bancário:

APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO CIVIL - COMPRA E VENDA - CARTÃO DE CRÉDITO -
COBRANÇA EM DUPLICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
[...] (TJ-MG - AC: 10000200009215001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

[...]
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA.
[...] (TJ-PR - RI: 00805428320168160014 Londrina 0080542-83.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2021)

Nesse sentido, se inexistente o débito, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do autor, já que a cobrança se revela insubsistente.

Sendo assim, não merece prosperar a tese do banco referente à ausência de prova do dano material, o qual é consubstanciado naquilo que foi cobrado ilicitamente do autor.

Em evolução, o CDC estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo.

Assim, concluo que, no que se refere às parcelas descontadas antes do referido marco temporal, se houver, a restituição deve ocorrer de forma simples, pois, apesar de reconhecer a hipossuficiência da consumidora, não há prova cabal da má-fé do banco Apelante, não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido. Ademais, quanto aos valores eventualmente descontados após 30/03/2021, a devolução deve ser realizada em dobro.

A corroborar, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO SEGURO-PROTEÇÃO, RESTITUINDO-SE DE FORMA SIMPLES OS VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Controvérsia quanto à contratação de seguro proteção em cartão de crédito consignado. Manutenção da sentença quanto ao cancelamento da rubrica, ante a ausência de comprovação da ciência do autor/contratante.
2. Restituição simples do indébito. Ausência de má-fé do credor. Tese firmada pelo STJ no sentido da prescindibilidade da demonstração da má-fé para a restituição em dobro que somente é aplicável aos indébitos pagos após a data da publicação do acórdão paradigma, conforme modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp. 676.608/RS.
[...] (TJ-RJ - APL: 00136892720198190007 202300144613, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 05/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - EARESP 676.608/RS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DÉBITOS COBRADOS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA - MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O col. STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS: "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão,
ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o
entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021 - Tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores ao referido julgado, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, mas na manutenção da repetição simples determinada na sentença.
(TJ-MG - AC: 10000171021504003 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Portanto, concluo ser de rigor a adequação da sentença nesse aspecto.

Ato seguinte, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de abalo moral.

Sublinho que, ao revés do que alega o Apelante, prevalece nas Cortes de Justiça Estaduais o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de débito) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, como já dito, e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contribuição CONAFER.
Desconto indevido de contribuição diretamente no benefício previdenciário do autor.
Sentença de parcial procedência para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas. Insurgência do autor. Pedido de indenização por danos morais no valor equivalente a R$15.000,00. Acolhimento em parte.
Indenização que se mostra cabível, considerando a patente ilicitude perpetrada pela ré, inafastável a relação de causalidade entre a conduta e o dano moral inegavelmente suportado pela apelante, já que o ocorrido representou muito mais do que um mero aborrecimento ou transtorno de menor importância.
[...]

Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir deste acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do c. Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006998320218260439 SP 1000699-83.2021.8.26.0439, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/09/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

[...]
Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, privando-o por meses da quantia subtraída, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.
[...] (TJ-RO - AC: 70108625220198220002 RO 7010862-52.2019.822.0002, Data de Julgamento: 25/09/2020)

Nesse diapasão, merece destaque que, na hipótese vertente, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Concernente ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo Juízo
a quo
deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois destoa dos valores que vêm sendo fixados por este Sodalício em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da inexistência do negócio jurídico, deve prevalecer a versão dos fatos apresentada pelo requerente, isso porque não se desincumbiu do ônus da prova o apelante, que sustenta pela higidez do negócio jurídico. 2. Por consequência, o apelante deve restituir os valores indevidamente descontados do apelado, visto que, considerando que não houve comprovação de engano justificável, resta configurada a má-fé. 3. Trata-se de negócio jurídico celebrado sem anuência da parte que resultou em reiteradas cobranças indevidas diretamente de sua folha de pagamento por serviço não contratado, hipótese em que a ocorrência do dano moral independe de prova.
4. No tocante ao quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em sentença, entendo que deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Por ser matéria de ordem pública altera-se, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 0012892-22.2018.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente.
3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0002579-45.2021.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não bastasse o acervo probatório constante dos autos, o próprio banco reconhece em suas razões recursais que no caso vertente “[...]ambos, Banco e Autor, foram vitimas de fraude[...]”, o que denota o acerto da sentença ao declarar a inexistência do débito do autor em relação ao recorrente, eis que o STJ firmou a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). 2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado. 3.
A quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, revela-se desarrazoada ante as peculiaridades do caso e destoa da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, motivo pelo qual deve ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e as astreintes devem ser limitadas ao valor do contrato versado na lide
. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES. 0014078-64.2019.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 27/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUI INTERNO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização, pelo terceiro, de número identificados da central telefônica do banco do correntista, além da existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor. Precedente. 3.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. 5005051-73.2022.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. HELOISA CARIELLO. DATA 18/10/2024)

Finalmente, não assiste razão ao Apelante no que se refere ao termo inicial a ser considerado no cálculo dos encargos incidentes sobre o valor da condenação.

Constou no édito sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e via de consequência, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes oriundas dos contratos de empréstimos nº 0229733390903. CONDENO o demandado a pagar ao autor: a) os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário em dobro, devidamente atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto e; b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Sucede que: (i) nos termos da súmula n. 362 do STJ, é devida a correção monetária do valor da indenização por danos morais desde da data do arbitramento; (ii) acerca da indenização por danos materiais, deve ser observada a súmula n. 43 do STJ, pela qual
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
; (iii) os juros de mora,
in casu,
são da natureza extracontratual, incidindo a súmula n. 54 do STJ, de forma que o termo inicial deve ser a data do evento danoso, para ambos os casos.

Ademais,
no que se refere aos índices a serem aplicados, importa salientar as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.905/2024, que alteraram o Código Civil, da seguinte maneira:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Assim sendo, e considerando que a matéria é de ordem pública e, portanto, deve ser analisada de ofício1, procedo à adequação do comando sentencial, nos seguintes termos:

Danos morais

(i) juros de mora desde o evento danoso (súmula 54, STJ), conforme taxa Selic, deduzido o valor correspondente ao índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data da sentença;

(ii) a partir da sentença, momento do arbitramento da indenização e consequente termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

Danos materiais

(i) juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (súmula 54, STJ), conforme taxa Selic, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ.

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para determinar que (i) quanto à restituição de valores, no que se refere às parcelas descontadas antes de 30/03/2021, se houver, a restituição deve ocorrer de forma simples e, quanto aos valores eventualmente descontados após 30/03/2021, a devolução deve ser realizada em dobro; (ii) o valor da indenização por danos morais seja minorado para R$5.000,00; mantendo-se incólume a sentença no que toca à declaração de inexistência da relação jurídica.

No mais, de ofício, procedo à adequação do édito sentencial, esclarecendo que
(i) sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelo Apelante (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos; e (ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, pois parcialmente provido o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e podem ser analisados de ofício. 2. A alteração do termo inicial dos juros de mora não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.156.779; Proc. 2022/0193119-5; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 29/10/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 14:48:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54071104112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.